Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707697-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ALICE DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: ISMENDIA ANTONIO DE ABREU AGRAVADO: SALGADOS 360 GRAUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE MARIA ALICE DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0737693-12.2017.8.07.0001 que rejeitou as impugnações da parte agravante e homologou o laudo de avaliação exarado pelo Oficial de Justiça no ID origem 146858935. Alega o agravante, em síntese, que na origem o imóvel penhorado fora avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), valor este que restou homologado pelo Juízo a quo. Sustenta que a valoração do bem se mostrou inferior ao valor de mercado, apontando, ainda, que “a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça leva em conta apenas alguns sites, mas não apresenta um aprofundamento do mister, até pela falta de especialização específica [sic]”. Defendendo que o “valor de mercado do referido imóvel é avaliado em R$ 1.232.000,00 (hum milhão, duzentos e trinta e dois reais)”, que “o “valor urgente” ainda assim é superior, no montante de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)” e, ademais, que o “o valor final, levando-se em conta as flutuações do mercado é superior, no valor de R$ 1.008.000,00 (hum milhão e oito mil reais)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “para que seja considerada a avaliação profissional em anexo como referência de preço em eventual alienação”. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque o que vindica a agravante, em suma, é infirmar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID origem 146858935), a qual fora realizada em 10/1/2023 e, de maneira pormenorizada, descreveu as características do imóvel e citou referências de outros imóveis congêneres, tendo valorado o bem em R$ 900,000.00 (novecentos mil reais). No entanto, do que se depreende da origem, é que a impugnação da parte devedora se limitou a discordar do valor estipulado de maneira genérica, sem oferecer maiores substratos que colocassem em dúvida a avaliação realizada (ID 148042636 e 149014450). A bem da verdade, aludida diligência já se trata de reavaliação do mesmo imóvel, anteriormente realizada (ID origem 99067490) em 30/6/2021, apontando o mesmo valor avaliado na diligência mais recente. Portanto, consoante mencionado pelo Juízo a quo, e em uma análise rasa, típica do presente momento processual, não se verificam nenhuma das hipóteses do art. 873 do CPC a fundamentar nova avaliação do imóvel. Quanto ao laudo particular trazido pela agravante em sede recursal, trata-se de documento que não fora apreciado pelo Juízo a quo, pelo que sua avaliação poderia ensejar supressão de instância. E ainda eventualmente que considerado como documento novo, tem-se que somente fora produzido após preclusa a oportunidade para impugnação do aludido laudo de reavaliação (ID origem 148138036), pelo que, aprioristicamente, não comporta ser conhecido também em razão da aparente preclusão ocorrida em desfavor da agravante. Por fim, cumpre referir que tampouco se verifica, quanto ao mérito da discordância de valores apontada pela parte, que o laudo particular poderia se sobressair em relação àquele exarado pelo Oficial de Justiça, não apenas por ostentar este presunção de veracidade em relação àquele, quanto em função da discrepância ser relativamente pequena em relação aos valores – observando-se, ademais, que o laudo particular da agravante juntado no ID 44282384 traz 3 valores distintos de avaliação para o mesmo imóvel. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator